Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI – 1002282-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOANICE DA SILVA
AGRAVADO: MILTON DIAS COSTA
Vistos etc.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de agravo de instrumento em seu natural efeito.
Dê-se vista do recurso a parte agravada para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora